Tribunal: STF
Processo: RE 1471334
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná, que negou provimento ao recurso da parte ré, ora recorrente, para manter a sentença (eDoc 8) por seus próprios fundamentos, a qual julgou procedente o pedido da ação inicial, a fim de condenar o INSS a revisar o benefício previdenciário conferido por incapacidade permanente (eDOC 12).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º e 194, III, da Constituição Federal, bem como ao art. 26, § 2º, da Emenda Constitucional 103/2019.



    Nas razões recursais, requer, preliminarmente, a suspensão do feito até o julgamento da ADI 6.279/DF (eDOC 14, p. 3). Sustenta-se que (eDOC 14, p. 5):



    “No caso dos autos, o acórdão impugnado declarou a inconstitucionalidade de lei federal com natureza jurídica de norma constitucional, isto é, da própria Constitucional Federal, o que por si só é suficiente para existência de repercussão geral.” 



    Aduz-se que (eDOC 14, p. 29):



    “É certo, portanto, que as novas regras estabelecidas no art. 26, §2º, III, da EC 103/2019, não representam retrocesso social e não violam os princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, razoabilidade, proporcionalidade e irredutibilidade dos benefícios, constituindo decisão de política previdenciária e orçamentária, orientada pelo espírito geral de racionalização e equilíbrio financeiro e atuarial do sistema de previdência social, e que deve ser respeitada à luz dos princípios da separação de poderes, da seletividade e da distributividade.”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 16, p. 1). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, quando do julgamento recurso inominado, assim asseverou (eDOC 12, pp. 1-3):



    “Preliminar 



    O autor postulou o recálculo da RMI, de modo que fosse equivalha a 100% do salário de benefício, ao argumento de inconstitucionalidade do art. 26 da EC 103/2019. O juízo de origem acolheu esse pedido, ainda que por fundamento diverso (grifei), o que não implica a prolação de sentença extra petita. Rejeito, portanto, a preliminar. 



    Mérito



    O juízo de origem afirmou que o início da incapacidade permanente ocorreu antes da vigência da EC 103/2019 e que, portanto, o cálculo da RMI da respectiva aposentadoria deve observar a legislação anterior. Baseou sua decisão no fato de o autor sofrer da mesma patologia há anos (lumbago com ciática), bem como porque o próprio INSS fixou o início da incapacidade em 02/12/2014 e deferiu a aposentadoria por incapacidade permanente em 18/03/2020. Confira-se (19.1):



    (...) 



    De fato, o histórico de perícias médicas comprova que o autor recebe benefício por incapacidade desde 02/12/2014 (5.3), que em 28/03/2019 a lumbago com ciática ainda estava sintomática (mesmo afastado do trabalho havia cerca de 4 anos), que,passado um ano, o perito constatou que ele já estava incapaz para atividades com esforço físico (tal como a de carpinteiro) e que eventual reabilitação profissional era improvável (4.1):



    (...)



    Diante desse cenário, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem, além de não ter declarado a inconstitucionalidade do art. 26 da EC 103/2019, como quer fazer crer o recorrente, consignou que “o início da incapacidade permanente ocorreu antes da vigência da EC 103/2019 e que, portanto, o cálculo da RMI da respectiva aposentadoria deve observar a legislação anterior” (eDOC 12 p. 1), enquanto o presente apelo extremo limita-se a afirmar que o Tribunal declarou a inconstitucionalidade do art. 26 da EC 103/2019” (eDOC 15, p. 5). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014



    Ademais, verifico que a alegação de ofensa aos dispositivos da Constituição Federal não foi objeto de debate no acórdão recorrido e nem foram suscitadas em embargos de declaração. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento, incidindo, portanto, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente